Tribunal: TJMT
Processo: 0037914-41.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS ADVINDOS DE ERRO MÉDICO C/C DANOS REFLEXOS – ESQUECIMENTO DE COMPRESSA CIRÚRGICA NO INTERIOR DA CAVIDADE ABDOMINAL DE PACIENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DE PARTO CESARIANA – RESPONSABILIDADE DOS MÉDICOS – NEGLIGÊNCIA INCONTROVERSA – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À FORMA DO CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIRÚRGICA – SENTENÇA COMPLEMENTADA – VALOR DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS – QUANTIA MAJORADA PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MORAL REFLEXO EM FAVOR DO MARIDO – VALOR DEVIDO – RECURSO DO HOSPITAL – PROVIDO – RECURSO DA PACIENTE E EX-MARIDO – PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1- De acordo com o STJ, o hospital é civilmente responsável em duas situações: a) quando a falha decorre da própria atividade empresarial, situação em que a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; b) quando há vínculo empregatício ou de preposição com o médico, situação em que deverá ser verificada a existência de conduta culposa do médico, para então responsabilizá-los solidariamente. Neste caso, o médico demandado, responsável pelo procedimento cirúrgico afirmou que não tem qualquer vínculo com o Hospital Recorrente. Logo, afastada a responsabilidade civil do nosocômio.
2- Não há interesse recursal no que concerne ao pedido de integralização do custeio da cirurgia reparatória ao dispositivo da sentença, associado à condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente dos danos estéticos, pois o acolhimento dos referidos pedidos constam nas alíneas b e c, do dispositivo da sentença. De conseguinte, também não subsiste interesse no pedido sucessivo de que a indenização por dano estético seja fixada em R$ 20.000,00 para que a Apelante possa efetuar o pagamento da cirurgia plástica reparadora.
3- Sentença complementada a fim de constar expressamente que na fase de cumprimento, o custeio da cirurgia estética reparadora deve ser cumprido mediante apresentação, pela Apelante, de 03 (três) orçamentos médicos, a ser paga, de forma solidária, pelos médicos demandados, ao cirurgião escolhido pela Recorrente, que cobrar o valor médio.
4- Ao fixar indenização por danos morais, o julgador deve ser o mais justo e equilibrado possível para que a quantia signifique efetiva satisfação ao lesado sem que incorra em enriquecimento ilícito, e ao mesmo tempo produza no causador do mal um real impacto econômico a dissuadi-lo de praticar novo atentado à dignidade de outras possíveis vítimas, observando-se, contudo, que é preciso ter em conta o grau em que o prejuízo moral terá influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a reparação. No caso concreto, a verba foi majorada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
5- O dano reflexo sofrido pelo segundo Apelante, está evidente, em especial porque a falha dos médicos consistente em esquecer compressa cirúrgica na cavidade abdominal da Recorrente no parto de seu filho e, sobretudo, na demora em diagnosticar o ocorrido, torna manifesto o sofrimento e angústia do marido no decorrer de 02 (dois anos) e 04 (quatro) meses de idas e vindas do hospital até foi efetivamente ter minimizado as consequências do erro médico de que foi vítima sua esposa. Verba fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037914-41.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVANA APARECIDA DE LARA SILVA - CPF: 914.999.841-20 (APELANTE), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO), JUNIOR FABIO DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 706.501.951-91 (APELANTE), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), GILBERTO YOSHIEI KANASHIRO - CPF: 792.249.629-04 (APELADO), TAKAYOSHI KATAGIRI - CPF: 451.901.781-53 (ADVOGADO), ALVARO ROBERTO DE ASSUMPCAO (APELADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), SILVANA APARECIDA DE LARA SILVA - CPF: 914.999.841-20 (APELADO), JUNIOR FABIO DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 706.501.951-91 (APELADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECERAM PARCIALMENTE DO RECURSO DE SILVANA APARECIDA DE LARA SILVA E SEU EX MARIDO , E NA PARTE CONHECIDA, PROVERAM-NO POR MAIORIA, VENCIDOS O 1o E 2o VOGAIS. PROVIDO, POR UNANIMIDADE, O APELO DO HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS ADVINDOS DE ERRO MÉDICO C/C DANOS REFLEXOS – ESQUECIMENTO DE COMPRESSA CIRÚRGICA NO INTERIOR DA CAVIDADE ABDOMINAL DE PACIENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DE PARTO CESARIANA – RESPONSABILIDADE DOS MÉDICOS – NEGLIGÊNCIA INCONTROVERSA – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL AFASTADA – INEXIXTÊNCIA DE VÍNCULO - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À FORMA DO CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIRÚRGICA – SENTENÇA COMPLEMENTADA – VALOR DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS – QUANTIA MAJORADA PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MORAL REFLEXO EM FAVOR DO MARIDO – VALOR DEVIDO –
RECURSO DO HOSPITAL – PROVIDO
–
RECURSO DA PACIENTE E EX-MARIDO – PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO
–
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

1- De acordo com o STJ, o hospital é civilmente responsável em duas situações: a) quando a falha decorre da própria atividade empresarial, situação em que a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; b) quando há vínculo empregatício ou de preposição com o médico, situação em que deverá ser verificada a existência de conduta culposa do médico, para então responsabilizá-los solidariamente. Neste caso, o médico demandado, responsável pelo procedimento cirúrgico afirmou que não tem qualquer vínculo com o Hospital Recorrente. Logo, afastada a responsabilidade civil do nosocômio.

2- Não há interesse recursal no que concerne ao pedido de integralização do custeio da cirurgia reparatória ao dispositivo da sentença, associado à condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente dos danos estéticos, pois o acolhimento dos referidos pedidos constam nas alíneas
b
e
c
, do dispositivo da sentença. De conseguinte, também não subsiste interesse no pedido sucessivo de que a indenização por dano estético seja fixada em R$ 20.000,00 para que a Apelante possa efetuar o pagamento da cirurgia plástica reparadora.

3- Sentença complementada a fim de constar expressamente que na fase de cumprimento, o custeio da cirurgia estética reparadora deve ser cumprido mediante apresentação, pela Apelante, de 03 (três) orçamentos médicos, a ser paga, de forma solidária, pelos médicos demandados, ao cirurgião escolhido pela Recorrente, que cobrar o valor médio.

4- Ao fixar indenização por danos morais, o julgador deve ser o mais justo e equilibrado possível para que a quantia signifique efetiva satisfação ao lesado sem que incorra em enriquecimento ilícito, e ao mesmo tempo produza no causador do mal um real impacto econômico a dissuadi-lo de praticar novo atentado à dignidade de outras possíveis vítimas, observando-se, contudo, que é preciso ter em conta o grau em que o prejuízo moral terá influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a reparação. No caso concreto, a verba foi majorada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

5- O dano reflexo sofrido pelo segundo Apelante, está evidente, em especial porque a falha dos médicos consistente em esquecer compressa cirúrgica na cavidade abdominal da Recorrente no parto de seu filho e, sobretudo, na demora em diagnosticar o ocorrido, torna manifesto o sofrimento e angústia do marido no decorrer de 02 (dois anos) e 04 (quatro) meses de idas e vindas do hospital até foi efetivamente ter minimizado as consequências do erro médico de que foi vítima sua esposa. Verba fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 0037914-41.2013.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
Silvana Aparecida de Lara Silva
e
Júnior Fábio de Almeida Gonçalves
e pelo
Hospital de Medicina Especializada S.A.
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Capital, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos Advindos de Erro Médico c/c Danos Reflexos”.

O Juiz singular acolheu parte dos pedidos e condenou o Hospital Apelante e os médicos
Gilberto Yoshiei Kanashiro
e
Álvaro Roberto Assumpção
, ao pagamento solidário de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) o mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, indenização por danos estéticos no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde o evento danoso (10/01/2004) e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como a custearem a realização da cirurgia plástica reparadora indicada pela Perita judicial.

Por fim, considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, condenou o Hospital e os médicos corréus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Os primeiros Recorrentes requerem a reforma da sentença para que os danos morais sejam elevados ao valor mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sob pena de ofensa aos artigos 926 e 927, do CPC e princípios da razoabilidade, legalidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

Pugnam seja determinada a integralização do custeio da cirurgia reparatória ao dispositivo da sentença, associado à condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente dos danos estéticos.

Pleiteiam seja consignado expressamente que, na fase de cumprimento da sentença, o custeio da cirurgia estética reparatória deve ser cumprido mediante apresentação de orçamento médico a ser pago diretamente pelo Hospital Apelado e demais corréus, ao cirurgião escolhido pela Recorrente Silvana Aparecida de Lara Silva.

Sucessivamente, pugnam pela majoração da indenização por danos estéticos para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para que seja possível o custeio da cirurgia reparadora.

Por fim, os Apelantes requerem a reforma da sentença, a fim de que o pedido de indenização por danos morais reflexos seja acolhido, com a condenação do Hospital Apelado e dos demais corréus ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ao Apelante Júnior Fábio de Almeida Gonçalves.

O Hospital de Medicina Especializada S.A., por sua vez, alega que não pode ser responsabilizado pelos danos sofridos pelos Recorridos, já que não decorreram de qualquer serviço atribuído à entidade hospitalar.

Assevera que os médicos não possuem qualquer vínculo empregatício com o Hospital. Assim, requer seja excluído do dever de indenizar.

Alternativamente, pugna pela redução das verbas indenizatórias, para que atendam aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões do Hospital de Medicina Especializada no Id. 8864589 e de Silvana Aparecida de Lara Silva e Júnior Fábio de Almeida Gonçalvez no Id. 8864590.

Embora intimados, Gilberto Yoshiei Kanashiro e Álvaro Roberto Assumpção não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020